Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VINCENDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. EMENDA À INICIAL INSATISFATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. A inovação recursal não é admitida em recurso integrativo, por não constituir nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil e por ensejar supressão de instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
4. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. Decisão unânime.